Tribunal: TJSP
Processo: 2020760-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão de recebimento dos embargos à execução com atribuição do efeito suspensivo. Interpretação do artigo 919 do CPC. Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no § 1o do citado artigo para concessão do efeito suspensivo. Pedido de inclusão de litisconsorte no polo passivo da ação. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão de recebimento dos embargos à execução com atribuição do efeito suspensivo. Interpretação do artigo 919 do CPC. Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no § 1o do citado artigo para concessão do efeito suspensivo. Pedido de inclusão de litisconsorte no polo passivo da ação. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e § único, do CPC. Rol taxativo. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO. Julgamento do agravo de instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.